Tribunal: TJDFT
Processo: 0029407-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR LOCATIVO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR SEM RESSALVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E DAMOS EMERGENTES. TEMA 970. DESCABIMENTO. PREJUÍZOS EXCEDENTES. ART. 416, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. APELAÇÃO DAS EMPRESAS CONHECIDA E PROVIDA. E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inadimplemento ou a mora asseguram o credor as perdas e danos (artS. 389 e 395, CC). Lembrando que, no primeiro caso, o credor poderá pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo das perdas e danos (art. 475, CC).
2. Os promitentes compradores foram contemplados com o pagamento da indenização pelo período de atraso na entrega da unidade imobiliária e segundo os parâmetros fixados no Termos de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com o Ministério Público, sem qualquer ressalva dos credores. Ademais, a cláusula contratual onde se ampara a pretensão indenizatória foi justamente a motivação da celebração do TAC, de modo a conferir ampla e efetiva reparação dos promitentes compradores de imóveis no respectivo empreendimento. Logo, a cobrança da multa figurou bis in idem.
3. Se o parâmetro da indenização fixada no TAC e na cláusula penal têm como parâmetro o valor equivalente ao locativo e o mesmo fundamento de fato, incabível sua cumulação (Tema 970/STJ[1]). De mais a mais, a exigência da multa compensatória impede eventual pedido indenizatório complementar (art. 416, par. único, CC).
4. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, CPC).
5. APELAÇÃO DAS EMPRESAS CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[1] Tema 970: “A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Portanto, nessa hipótese, a cumulação mostra-se indevida, sob pena de incorrer em bis in idem.